Tribunal: STF
Processo: RE 1295371
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, “[p]ara a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.